Tribunal: TJPA
Processo: 0806689-79.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806689-79.2022.8.14.0005

APELANTE: PEDRO DUARTE DO PORTO, PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO, PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, PEDRO RINALDO BAHIA DE MELO, PEDRO ROMANO BARBOSA, PEDRO DA TRINDADE SILVA, PERPETUA DO SOCORRO ARAGAO CARDOSO, RAILANE SANTOS DA COSTA, RAIMUNDA BRITO VIANA, RAIMUNDA CONCEICAO FROZ DE NAZARE, RAIMUNDA DA SILVA E SILVA, RAIMUNDA DAS GRACAS FLEXA NAZARE, RAIMUNDA FELIPE ARAGAO, RAIMUNDA LOBATO SANTOS, RAIMUNDA MAIZA MATOS DA GRACA, RAIMUNDA PEREIRA RAMOS, RAIMUNDA TENORIO DA SILVA, RAIMUNDO ABREU BEZERRA, RAIMUNDO ASSUNCAO DOS SANTOS, RAIMUNDO BENEDITO TENORIO MENDES, RAIMUNDO DA SILVA PERNA, RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDO DO SOCORRO FERREIRA DE JESUS, RAIMUNDO DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA, RAIMUNDO DUARTE DO NASCIMENTO, RAIMUNDO FARIAS PEREIRA, RAIMUNDO FERREIRA BENAION FILHO, RAIMUNDO FILHO FELIPE DUARTE, RAIMUNDO FILHO OLIVEIRA BEZERRA, RAIMUNDO FREITAS, RAIMUNDO GIL VIANA, RAIMUNDO GOMES DE NAZARE, RAIMUNDO HAROLDO MARQUES DE SOUZA, RAIMUNDO JOSE AQUILINO DA ROCHA, RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS, RAIMUNDO MARTINS DUARTE, RAIMUNDO MONTEIRO PERNA, RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA VAZ, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO PINTO COTA FILHO, RAIMUNDO RAMOS FARIAS, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO TEIXEIRA MORAES, RAIMUNDO VALDO PIRES BARBOSA, RAMITA DA SILVA LACERDA, RANIELLE ROSARIO DOS SANTOS, RAQUEL DE NAZARE RODRIGUES, RAQUEL DOS SANTOS SILVA, RAUL MACHADO DOS SANTOS, REGIANE LACERDA DE SOUZA, REGINA DOS SANTOS PERNA, REGINALDO BARBOSA DE SOUZA, REGINALDO DE ALBUQUERQUE REIS, REGINALDO DE SOUZA ALMEIDA, REGINALDO DOS PASSOS OLIVEIRA, REGINALDO DOS SANTOS VAZ, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, REGINALDO PINHEIRO FERREIRA, REGINALDO SENA E SILVA, REGINALDO SERRA VIEIRA, RELIANE GUEDES DOS SANTOS, RENALDO SOUSA BRITO, RENATO DUARTE SANCHES, RENILDO FELIPE DUARTE, RENILSON DUARTE TORRES, RENIVALDO FONSECA BANDEIRA, RILDO PIRES, RINALDO AMARAL DO AMARAL, RINALDO BARBOSA DO AMARAL, RITA DE CASSIA GONCALVES TORRES, RITIELEM ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS, RIVALDO PEREIRA DA SILVA, RIVELINDO PIRES DA GAMA, RIVELINO BARBOSA DO AMARAL, ROBERIO TENORIO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DE SOUZA, ROBSON SOUSA SANCHES, RODRIGO ALVES CONCEICAO, ROMARIO PIMENTEL GOUVEIA, ROMARIO VIEIRA DUARTE SOUTO, ROMILDO ARAGAO NASCIMENTO, ROMILSON FELIPE DUARTE, RONALD PINHEIRO DE OLIVEIRA NUNES, RONALDO BARROS ABENATHAR, RONALDO LOBATO PIMENTEL CARDOSO, RONILDA DA CONCEICAO FONSECA, RONILDO BARBOSA PIMENTEL, RORENILDO PIMENTEL DO NASCIMENTO, ROSA HELENA DOS SANTOS BARROSO, ROSANGELA LIMA DA PAIXAO, ROSANGELA PEREIRA DE AZEVEDO, ROSEANE GONCALVES DE FARIAS, ROSENIL FERREIRA DA SILVA, ROSETH VIANA DOS SANTOS, ROSICLEDE ALVES GARCIA, ROSICLEIA FERREIRA DA SILVA, ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO, ROSIENE DOS SANTOS LEITE, RAIMUNDO NONATO PADILHO MENDONCA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. INTEMPESTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Pedro Duarte do Porto e outros contra acórdão que não conheceu de Agravo Interno anteriormente interposto. O caso originário trata de ação indenizatória por danos materiais e morais movida por pescadores e ribeirinhos em face de Norte Energia S/A, em razão dos impactos da UHE Belo Monte. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal, decisão mantida por acórdão colegiado desta Turma. Contra esse acórdão, a parte autora interpôs Agravo Interno (recurso incabível contra decisão colegiada), o qual não foi conhecido por erro grosseiro. Agora, os autores opõem embargos alegando omissões sobre a natureza contínua do dano ambiental e a imprescritibilidade (Tema 999 STF).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são tempestivos, considerando que foram opostos após o transcurso do prazo contado do acórdão originário, em razão da interposição anterior de recurso manifestamente incabível; e (ii) saber se subsistem omissões ou contradições no acórdão quanto à aplicação do prazo prescricional trienal e à natureza do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é manifestamente intempestivo, uma vez que a interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado configura erro grosseiro, o que não suspende nem interrompe o prazo para a apresentação do recurso correto.

O prazo de 5 (cinco) dias para embargar o acórdão que manteve a sentença de prescrição fluiu ininterruptamente desde a sua publicação em maio de 2025, operando-se a preclusão temporal muito antes do protocolo da presente insurgência.

Em análise subsidiária, não se verificam os vícios do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão embargado enfrentou fundamentadamente a aplicação da prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, CC) e a teoria da
actio nata
, fixando o termo inicial em 2016 (ciência inequívoca do dano com o enchimento do reservatório).

A tese de dano contínuo foi expressamente rechaçada, por se tratar de dano instantâneo de efeitos prolongados, e a imprescritibilidade do Tema 999 do STF restringe-se à recuperação do meio ambiente (esfera difusa), não alcançando pretensões indenizatórias individuais de cunho patrimonial.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de aclaratórios é inviável, dado o caráter de fundamentação vinculada deste recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento:

“1. A interposição de recurso manifestamente incabível, configurando erro grosseiro, não interrompe nem suspende o prazo para a apresentação do recurso adequado.

2. É intempestiva a oposição de embargos de declaração quando o prazo legal é extrapolado em virtude da utilização prévia de via recursal inadequada que não possui o condão de obstar a preclusão.

3. O prazo prescricional para pretensão indenizatória individual por danos decorrentes de construção de usina hidrelétrica é trienal, não se aplicando a tese de imprescritibilidade do dano ambiental difuso.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 1.021, 1.022 e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 189, 205 e 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.016.747/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022; STF, RE nº 654.833 (Tema 999).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0806689-79.2022.8.14.0005

EMBARGANTES:
PEDRO DUARTE DO PORTO, PEDRO FERREIRA DE LIMA FILHO, PEDRO MOREIRA DOS SANTOS, PEDRO RINALDO BAHIA DE MELO, PEDRO ROMANO BARBOSA, PEDRO DA TRINDADE SILVA, PERPETUA DO SOCORRO ARAGAO CARDOSO, RAILANE SANTOS DA COSTA, RAIMUNDA BRITO VIANA, RAIMUNDA CONCEICAO FROZ DE NAZARE, RAIMUNDA DA SILVA E SILVA, RAIMUNDA DAS GRACAS FLEXA NAZARE, RAIMUNDA FELIPE ARAGAO, RAIMUNDA LOBATO SANTOS, RAIMUNDA MAIZA MATOS DA GRACA, RAIMUNDA PEREIRA RAMOS, RAIMUNDA TENORIO DA SILVA, RAIMUNDO ABREU BEZERRA, RAIMUNDO ASSUNCAO DOS SANTOS, RAIMUNDO BENEDITO TENORIO MENDES, RAIMUNDO DA SILVA PERNA, RAIMUNDO DE JESUS DOS SANTOS, RAIMUNDO DO SOCORRO FERREIRA DE JESUS, RAIMUNDO DO SOCORRO MUNIZ DE SOUZA, RAIMUNDO DUARTE DO NASCIMENTO, RAIMUNDO FARIAS PEREIRA, RAIMUNDO FERREIRA BENAION FILHO, RAIMUNDO FILHO FELIPE DUARTE, RAIMUNDO FILHO OLIVEIRA BEZERRA, RAIMUNDO FREITAS, RAIMUNDO GIL VIANA, RAIMUNDO GOMES DE NAZARE, RAIMUNDO HAROLDO MARQUES DE SOUZA, RAIMUNDO JOSE AQUILINO DA ROCHA, RAIMUNDO LUIS DOS SANTOS, RAIMUNDO MARTINS DUARTE, RAIMUNDO MONTEIRO PERNA, RAIMUNDO NONATO SOUZA DA SILVA, RAIMUNDO PEREIRA VAZ, RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA, RAIMUNDO PINTO COTA FILHO, RAIMUNDO RAMOS FARIAS, RAIMUNDO SOARES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO TEIXEIRA MORAES, RAIMUNDO VALDO PIRES BARBOSA, RAMITA DA SILVA LACERDA, RANIELLE ROSARIO DOS SANTOS, RAQUEL DE NAZARE RODRIGUES, RAQUEL DOS SANTOS SILVA, RAUL MACHADO DOS SANTOS, REGIANE LACERDA DE SOUZA, REGINA DOS SANTOS PERNA, REGINALDO BARBOSA DE SOUZA, REGINALDO DE ALBUQUERQUE REIS, REGINALDO DE SOUZA ALMEIDA, REGINALDO DOS PASSOS OLIVEIRA, REGINALDO DOS SANTOS VAZ, REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS, REGINALDO PINHEIRO FERREIRA, REGINALDO SENA E SILVA, REGINALDO SERRA VIEIRA, RELIANE GUEDES DOS SANTOS, RENALDO SOUSA BRITO, RENATO DUARTE SANCHES, RENILDO FELIPE DUARTE, RENILSON DUARTE TORRES, RENIVALDO FONSECA BANDEIRA, RILDO PIRES, RINALDO AMARAL DO AMARAL, RINALDO BARBOSA DO AMARAL, RITA DE CASSIA GONCALVES TORRES, RITIELEM ANDRADE RODRIGUES DOS SANTOS, RIVALDO PEREIRA DA SILVA, RIVELINDO PIRES DA GAMA, RIVELINO BARBOSA DO AMARAL, ROBERIO TENORIO DOS SANTOS, ROBERTO GONCALVES DE SOUZA, ROBSON SOUSA SANCHES, RODRIGO ALVES CONCEICAO, ROMARIO PIMENTEL GOUVEIA, ROMARIO VIEIRA DUARTE SOUTO, ROMILDO ARAGAO NASCIMENTO, ROMILSON FELIPE DUARTE, RONALD PINHEIRO DE OLIVEIRA NUNES, RONALDO BARROS ABENATHAR, RONALDO LOBATO PIMENTEL CARDOSO, RONILDA DA CONCEICAO FONSECA, RONILDO BARBOSA PIMENTEL, RORENILDO PIMENTEL DO NASCIMENTO, ROSA HELENA DOS SANTOS BARROSO, ROSANGELA LIMA DA PAIXAO, ROSANGELA PEREIRA DE AZEVEDO, ROSEANE GONCALVES DE FARIAS, ROSENIL FERREIRA DA SILVA, ROSETH VIANA DOS SANTOS, ROSICLEDE ALVES GARCIA, ROSICLEIA FERREIRA DA SILVA, ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO, ROSIENE DOS SANTOS LEITE, RAIMUNDO NONATO PADILHO MENDONÇA

EMBARGADA: NORTE ENERGIA S/A

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 26907751

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS
(Id 29269518) contra o v. Acórdão (Id 26907751) que, mantendo a sentença de primeiro grau, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal da pretensão indenizatória deduzida em face de
NORTE ENERGIA S/A
.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

Cuidou-se de Apelação Cível interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por danos decorrentes da instalação e operação da UHE Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal.

Transcrevo o dispositivo da sentença:

“(...)

Diante do exposto, julgo extinta esta ação movida por
PEDRO DUARTE DO PORTO e demais litisconsortes
em face de NORTE ENERGIA S.A, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade concedida à parte autora.

Intime-se o Ministério Público, dado que a demanda discute direito metaindividual.

Após trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Em caso de apresentação de Recurso de Apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art.1.010, § 1°). Em seguida, após o cumprimento das formalidades legais, remetam-se os autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.R.I.C.

Altamira/PA, datado conforme assinatura eletrônica.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível

e Empresarial de Altamira/PA

Na origem, constata-se que os apelantes, cem pessoas físicas no total, seriam todos ribeirinhos e pescadores, os quais sofreram danos morais e materiais decorrentes da construção da Usina Belo Monte, a qual seria de responsabilidade da parte apelada.

Narra a exordial da ação, no Id 17737288, que a Usina Belo Monte teria causado diversos impactos negativos ao meio ambiente, especialmente à fauna e à flora regionais, além de ter causado sérios danos à atividade pesqueira e à subsistência dos apelantes. Observa-se que os apelantes pediram, ao fim da peça vestibular da ação, a concessão da tutela de urgência e a procedência da ação em caráter definitivo, a fim de que a Norte Energia S/A fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“c) Seja julgada procedente a demanda, condenando-se a Ré a indenizar os Autores: i. pelos danos morais existenciais, em valor a ser arbitrado por esse d. Juízo, idealmente no valor equivalente a 100 (cem) salários-mínimos, corrigidos nos termos da Súmula 54/STJ, a partir de 23.06.11, data do início da obra que equivale ao evento danoso; ii. pelos lucros cessantes, no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal a ser atualizado e acrescido de juros moratórios por Autor, durante todo o período de recomposição da pesca, previsto para 2024, contado do início da obra”.

Após o recebimento da petição inicial, o Juízo a quo proferiu decisão interlocutória por meio da qual ordenou a intimação dos apelantes, para que apresentassem manifestação sobre possível prescrição da pretensão.

Houve a manifestação dos apelantes, a qual foi seguida pela sentença guerreada.

A parte autora interpôs apelação no Id. 17737442, alegando:

Os danos ambientais à pesca são
contínuos e permanentes
, conforme reconhecido no EIA-RIMA e estudos de especialistas, devendo o termo inicial da prescrição ser 2019 ou, no mínimo, 2024, cinco anos após a última turbina ter sido instalada.

O
prazo prescricional aplicável é o decenal (art. 205 do CC)
, pois não há norma específica para os danos causados por usinas hidrelétricas.

A
Norte Energia reconheceu tacitamente a ocorrência de danos
ao realizar pagamentos extrajudiciais e reuniões com pescadores, implicando renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC).

Subsidiariamente, caso reconhecida a prescrição, que esta
alcance apenas o período anterior ao ajuizamento da ação
, não atingindo o fundo de direito, diante do caráter sucessivo dos danos.

Pedidos

Reforma da sentença
para afastar a prescrição e permitir o regular prosseguimento da demanda (principal).

Subsidiariamente
, caso não acolhido o pedido principal:

Seja reconhecido o prazo
decenal
de prescrição (art. 205 do CC); ou

Seja reconhecido que a
prescrição não atinge o fundo de direito
, limitando-se ao período de 3 ou 10 anos anteriores à propositura da ação, em virtude da
natureza contínua dos danos
ambientais.

Provimento integral da apelação
, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento de mérito.

Contrarrazões no Id 17737458.

Manifestação do Ministério Público no Id 18723583.

Vieram-me os autos conclusos.

ACÓRDÃO ora embargado no id. 26907751, sendo assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA DE DANO CONTÍNUO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros, pescadores artesanais e ribeirinhos, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais supostamente causados pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, reconhecendo a prescrição trienal da pretensão indenizatória. Os autores alegaram impactos ambientais e prejuízos à atividade pesqueira decorrentes do empreendimento, requerendo a condenação da NORTE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais existenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão indenizatória dos apelantes, decorrente de danos ambientais supostamente causados pela UHE Belo Monte, encontra-se prescrita, à luz do prazo previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, ou se é aplicável o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, diante da alegada continuidade dos danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil às ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que os autores tomam ciência inequívoca do fato e da extensão de suas consequências, nos termos da teoria da
actio nata
.

3.

As alegações dos próprios autores revelam conhecimento do evento danoso desde, ao menos, o ano de 2016, conforme demonstrado em suas manifestações e na petição inicial, sendo inequívoca a ciência acerca das transformações ambientais e prejuízos à pesca a partir daquela data.

4.

A pretensão foi ajuizada apenas em novembro de 2022, ultrapassando o prazo trienal legal, o que configura a prescrição do direito de ação.

5.

Afasta-se a alegação de dano contínuo ou permanente, pois o impacto à atividade de pesca decorreu de ato único e concreto — a implementação da UHE e o enchimento do reservatório —, o que caracteriza dano instantâneo de efeitos prolongados, não havendo renovação periódica do ato lesivo.

6.

O reconhecimento tácito de responsabilidade por parte da empresa, mediante reuniões e pagamentos extrajudiciais, não configura renúncia à prescrição nem implica suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, às ações de indenização por danos decorrentes da construção e operação de usina hidrelétrica.

2.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento da ciência inequívoca do fato e de suas consequências, conforme a teoria da
actio nata
.

3.

O dano decorrente da implantação de usina hidrelétrica é considerado instantâneo com efeitos prolongados, não se tratando de dano contínuo para fins de afastamento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CPC/2015, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.991.961/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 27.01.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, Rel. Des. José Roberto P. M. B. Júnior, j. 21.09.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, Rel. Des. José Torquato A. de Alencar;
TJPA, Apelação Cível nº 0805692-33.2021.8.14.0005, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

No Id. 27292515,
PEDRO DUARTE DO PORTO E OUTROS
insurgem-se, via AGRAVO INTERNO, contra o ACÓRDÃO que desproveu a apelação com fundamento em prescrição trienal, alegando violação ao princípio do juiz natural, por ausência de precedente vinculante que autorizasse o julgamento unipessoal (art. 932, IV, do CPC). Sustentam ainda nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, bem como apontam a inaplicabilidade da prescrição por se tratarem de danos ambientais contínuos e de difícil aferição quanto ao termo inicial (
actio nata
). Requerem a anulação da decisão e apreciação colegiada do recurso, com afastamento da prescrição e retorno dos autos para instrução probatória.

Sem contrarrazões (28333765 - Certidão).

O ACÓRDÃO de id. 29111135, que não conheceu do AGRAVO INTERNO, foi proferido sob a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS DECORRENTES DE USINA HIDRELÉTRICA. ACÓRDÃO COLEGIADO. IRREGULARIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por PEDRO DUARTE DO PORTO e outros contra decisão supostamente monocrática que teria desprovido apelação em ação de indenização por danos decorrentes da instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A parte agravante alegou violação ao princípio do juiz natural, ausência de fundamentação e inaplicabilidade da prescrição trienal, por se tratar de dano ambiental contínuo.

2. Contudo, o acórdão impugnado foi proferido de forma colegiada, conforme certificado nos autos e publicado regularmente, inexistindo decisão monocrática passível de impugnação.

II. Questão em discussão

3. Verificar se é cabível agravo interno contra acórdão colegiado, sob alegação de nulidade por suposta decisão monocrática inexistente, e se houve violação ao princípio do juiz natural e à motivação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão colegiado, configurando erro grosseiro.

5. O julgamento do recurso de apelação ocorreu em sessão colegiada regularmente convocada, conforme certificado nos autos, com participação de todos os membros da Turma Julgadora.

6. A argumentação dos agravantes baseia-se em premissa fática inexistente, o que revela manifesta inadequação recursal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade, por não impugnar os fundamentos efetivos do acórdão recorrido.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais afasta o cabimento de agravo interno contra decisão colegiada, reafirmando o rigor técnico do sistema recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não conhecido, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível o agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, sendo recurso cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, conforme art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro e não suspende nem interrompe prazos para outros recursos. 3. Recurso interposto com base em premissa inexistente afronta o princípio da dialeticidade e revela manifesta impropriedade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.021, 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.891.836/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, S1, j. 26.04.2023, DJe 19.05.2023;

STJ, AgInt no AREsp 2.016.747/PR, T3, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022;

TJ-RJ, APL 0000239-05.2019.8.19.0205, Rel. Des. Luiz Eduardo Canabarro, j. 26.04.2023;

TJ-MG, AGT 1000021-07.9515.9.002, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 17.11.2021.

Em suas razões (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – id. 29269518), os Embargantes sustentam a existência de omissões e contradições, alegando, em síntese:
a)
que o dano ambiental discutido possui natureza continuada e permanente, o que renovaria o prazo prescricional;
b)
que o v. acórdão ignorou a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente o Tema 999 do STF sobre a imprescritibilidade dos danos ambientais;
c)
a ocorrência de renúncia tácita à prescrição pela Embargada, que realizou pagamentos administrativos recentes a pescadores;
d)
a necessidade de inversão do ônus da prova e a violação ao dever de fundamentação.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais mencionados.

A Embargada apresentou contrarrazões (Id 30088890), arguindo que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito, uma vez que todas as teses foram devidamente apreciadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Da Intempestividade e Inexistência de Interrupção de Prazo

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
não ultrapassa a barreira da admissibilidade
.

O v. Acórdão embargado, que desproveu a apelação e reconheceu a prescrição, foi prolatado em
21/05/2025
. Contra esta decisão colegiada, os ora Embargantes interpuseram, em 02/06/2025, um Agravo Interno. Todavia, conforme decidido no acórdão de Id 29111135, referido recurso não foi conhecido por configurar
erro grosseiro
, visto que o Agravo Interno (art. 1.021 do CPC) é cabível apenas contra decisões monocráticas, e não contra atos colegiados da Turma.

É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a apresentação do recurso correto. Portanto, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão de maio de 2025 fluiu ininterruptamente, esgotando-se muito antes do protocolo desta petição de aclaratórios, em
18/08/2025
.

A própria decisão (Acórdão de id. 29111135, que não conheceu do AGRAVO INTERNO) destaca na tese de julgamento:
"A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro..."
. De igual forma, o mesmo acórdão menciona julgado (STJ - AgInt no AREsp: 2016747 PR 2021/0346014-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022), o qual preconiza que
"...não se interrompeu o prazo para outros recursos, inclusive para o especial que, na espécie, é, por isso mesmo, intempestivo."

Destarte, como o Agravo Interno não interrompeu o prazo, o direito de embargar o primeiro acórdão
precluiu
(se extinguiu pelo decurso do tempo) ainda no final de maio de 2025.

Assim, os presentes embargos são manifestamente
intempestivos
, razão pela qual deles
não conheço
.

Da Análise Subsidiária

Ainda que superada a intempestividade — o que se admite apenas para fins de exaurimento da prestação jurisdicional —, as razões dos Embargantes não prosperariam. Vejamos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

No caso concreto, porém, a reiteração dos argumentos pelos embargantes em sede de embargos declaratórios apenas reforça o nítido propósito de rediscussão da matéria, buscando uma nova análise de mérito que lhes seja mais favorável.

Vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Passo a analisar ponto a ponto os argumentos da parte ora recorrente.

1. Da Alegada Omissão quanto à Natureza Continuada do Dano

O acórdão embargado (Id 26907751) foi explícito ao fundamentar que o prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes da implantação de usinas hidrelétricas é o trienal (art. 206, § 3º, V, do CC). Aplicou-se a teoria da
actio nata
, fixando-se o termo inicial no ano de 2016, data do enchimento do reservatório, momento em que os impactos na atividade pesqueira se tornaram notórios e a ciência do dano inequívoca.

A tese de "dano contínuo" para fins de postergação do termo inicial da prescrição foi rechaçada, porquanto o evento gerador e seus efeitos imediatos foram consolidados com a operação da usina. Tentar redefinir o termo inicial sob o argumento de que o dano "se agrava" é pretender a eternização do direito de ação, o que confronta o princípio da segurança jurídica.

2. Da Jurisprudência e do Tema 999 do STF

Não há omissão quanto ao Tema 999 do STF (RE 654.833). A imprescritibilidade ali reconhecida refere-se à reparação do
meio ambiente em sua dimensão difusa
(direito de todos), não alcançando a reparação por danos individuais sofridos por particulares, os quais possuem natureza patrimonial e disponível, sujeitando-se, portanto, aos prazos prescricionais do Código Civil. Este entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3. Da Renúncia Tácita à Prescrição

Os Embargantes alegam que os comunicados da Norte Energia S/A sobre pagamentos administrativos configurariam renúncia à prescrição. Ocorre que tal argumento já foi enfrentado e afastado. O cumprimento de obrigações determinadas pelo órgão ambiental (IBAMA) no âmbito do licenciamento administrativo não implica, por si só, no reconhecimento cível do direito a indenizações judiciais por danos cujas pretensões já se encontram prescritas. A renúncia tácita exige ato inequívoco de reconhecimento do direito cível individual, o que não se confunde com o cumprimento de condicionantes administrativas.

4. Do Dever de Fundamentação e Inversão do Ônus da Prova

O acórdão está devidamente fundamentado, enfrentando os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia. O reconhecimento da prescrição, por ser matéria prejudicial de mérito, torna despicienda a análise sobre a inversão do ônus da prova ou a produção de novas provas técnicas, uma vez que o direito de ação já se encontra extinto.

Senão, vejamos os termos vaticinados pelo Acórdão ora recorrido:

(...)
DA PRESCRIÇÃO

A presente controvérsia recai quanto ao direito do ora recorrente postular o pedido de reparação civil pelos danos advindos da desapropriação realizada para a construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, considerando-se, neste aspecto, a ocorrência ou não, da prescrição.

Neste sentido, insurge-se a parte apelante contra a sentença de primeiro grau, aduzindo a não incidência da prescrição trienal, sob o argumento de que, para tal intento, se deve aplicar a prescrição decenal prevista no artigo 205 do CC/02. Vejamos:

“Art . 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.”

Com efeito, observa-se por pertinente, que a prescrição, por matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício pelo Magistrado sentenciante, a qualquer tempo.

Ao analisar os autos, verifica-se que o juízo monocrático entendeu que a pretensão indenizatória encontrava-se prescrita, posto que transcorridos mais de 03 anos desde o evento danoso até o ajuizamento da ação.

A sentença não merece reparos, pois está de acordo com o entendimento do STJ para situações que se assemelham à discutida nestes autos, no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências.

Aliás, não há que se falar em prescrição decenal, pois, consoante entendimento do Colendo STJ “é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica” (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).

No caso dos autos, na exordial os apelantes afirmaram que “
O programa Fantástico da Rede Globo, veiculado na data de 29/05/2016
, em que pesem todos os seus interesses políticos,
reportou as transformações maléficas e os evidentes prejuízos dos pescadores e ribeirinhos causados pela Usina Hidrelétrica Belo Monte
, o que demonstra tratar-se de fato público e notório, sendo que seriam até desnecessárias maiores digressões sobre produção de outras provas” (Id Num. 17737288 - Pág. 38)

E prosseguem dizendo que “
Desde 2011, a pesada alteração em todo o ambiente socioeconômico da região teve inegável impacto na vida dos ribeirinhos e pescadores artesanais
que sobreviviam da atividade da pesca desde tempos imemoriais (...)”. (Id Num. 17737288 - Pág. 40)

Logo, sob qualquer viés que se analise, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória foi ajuizada após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso.

Assim, o dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato que ocasionou o impedimento da atividade de pesca, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional trienal.

O C. STJ possui entendimento pacífico de que o prazo prescricional para ações indenizatórias decorrentes de prejuízos causados pela implantação de usinas hidrelétricas é trienal.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo. Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1734250/MA, Segunda Turma, rel. min. Francisco Falcão, DJe 14/05/2021).

No mesmo sentido, este E. TJE/PA, em casos semelhantes, já pacificou a aplicação da prescrição TRIENAL referente à reparações civis decorrentes da construção da Usina de Belo Monte,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL DO ART. 206, 3º, INCISO V DO CC/02. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO A QUO QUE CORRESPONDE À DATA DO CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO E DE SUA AUTORIA. PRIVAÇÃO DA POSSE OCORRIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A prescrição da pretensão de reparação civil encontra-se prevista no art. 206, §3º, inciso V do CC/02, sendo trienal. A jurisprudência pátria adotou a teoria da actio nata, para determinação do termo a quo do prazo prescricional, , com a despracorrespondendo-o ao dia em que a vítima toma ciência do evento danoso e de sua extensão.

2. Evento danoso consistente na perda da posse e das benfeitorias dos autores, diante do aumento da cota da Usina Hidrelétrica de Tucuruí/PA, de 72 m para 74 m. Prova nos autos de que tal evento ocorreu em momento anterior ao ano de 2003 e a demanda somente foi proposta no ano de 2007, restando configurada, portanto, a prescrição.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0000975-36.2007.8.14.0123, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, DJe de 21/09/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE COMERCIAL DE OLEIRO DEVIDO À CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V DO CC). TERMO INICIAL. ATO DA DESAPROPRIAÇÃO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Aplica-se o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V do CPC) à pretensão de reparação civil por lucros cessantes e danos morais decorrentes da inviabilização do exercício da atividade de oleiro pelo autor, devido à desapropriação para a construção de barragem da usina hidrelétrica de Belo Monte;

2.O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão do dano, neste caso, a desapropriação em outubro de 2014;

3.O dano não é contínuo e permanente, mas se efetivou com o ato da desapropriação;

4.A ação foi ajuizada em agosto de 2022, constatando-se a ocorrência da prescrição;

5.Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0804546-20.2022.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Privado, rel. DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR).

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805692-33.2021.8.14.0005

COMARCA: ALTAMIRA/PA.

APELANTE: MANOEL DE ALMEIDA MORAIS.

ADVOGADAS: DENISE SOUZA AGUIAR DE MATOS - OAB PA11798-A e NATALIA RIBEIRO GOMES - OAB PA31034-A

APELADO: NORTE ENERGIA S/A.

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA9316-A, ARLEN PINTO MOREIRA - OAB PA9232-A e MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - OAB PA11260-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assim, sob qualquer viés que se analise, mostra-se correta a sentença, uma vez que, de acordo com as informações constantes nos autos, a ação indenizatória foi ajuizada após transcorridos mais de 03 anos desde a data do evento danoso, somente em 03/11/2022 (id. 17737288). Portanto, é evidente a ocorrência da prescrição, como bem fundamentou o juiz
a quo
, pelo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos. (...)

Como se vê, não há qualquer vício a ser sanado. Percebe-se, portanto, que o Embargante não aponta vícios reais de integração, mas sim o seu inconformismo com a conclusão do colegiado. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

Repise-se que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Dessa forma, ainda que se pudesse conhecer dos presentes embargos (o que não é o caso, visto que intempestivos), seria imperiosa sua rejeição.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua manifesta intempestividade.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2026